Tribunal: TJBA
Processo: 8058686-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058686-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado: JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADA: MARIA ELIENE DOS SANTOS

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INFILTRAÇÕES E RISCO ESTRUTURAL EM IMÓVEL RESIDENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Concessionária de serviço público (EMBASA), contra decisão que deferiu tutela de urgência, para custeio de aluguel provisório à Requerente, diante de infiltrações e comprometimento estrutural em imóvel residencial, supostamente causados por falha na prestação dos serviços de saneamento. A decisão impôs a obrigação, exclusivamente, à Concessionária, sem tratar da responsabilidade solidária com o Município. O pedido inicial inclui, além do custeio do aluguel, a responsabilização pelos danos materia
l
e moral, decorrentes da situação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se estão presentes os requisitos legais para
a
concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC); definir se a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; se há responsabilidade objetiva da Concessionária; e, examinar a razoabilidade do valor fixado a título de aluguel provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, elementos reconhecidos pelo Magistrado de origem, com base na documentação apresentada (fotos, protocolos, laudo de vistoria e histórico de situação similar, em 2017).

4. A situação fática indica risco concreto à saúde e segurança da Suplicante, diante das infiltrações e danos estruturais no bem, o que justifica a intervenção judicial urgente.

5. A atuação anterior da própria Concessionária, em caso análogo, com reconhecimento da responsabilidade e custeio de aluguel e reforma, reforça a verossimilhança da narrativa inicial.

6. A controvérsia sobre a origem exata do problema (rede de esgoto ou drenagem pluvial) exige dilação probatória e não pode ser resolvida na fase de cognição sumária.

7. A relação entre a Concessionária e a Demandante é de consumo, regida pelos arts. 2º, 3º e 22 do CDC, sendo aplicáveis os princípios da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

8. O valor arbitrado a título de aluguel provisório (R$ 1.200,00 – um mil e duzentos reais) não foi impugnado com elementos concretos, inexistindo comprovação de sua excessividade.

9. A exigência de caução mostra-se inadequada, considerando que a Acionante é beneficiária da gratuidade de Justiça e representada pela Defensoria Pública, o que afasta a imposição de garantias desproporcionais.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 22.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8058686-57.2025.8.05.0000
, da Comarca
de
Camaçari
, nos quais figura como Agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,
sendo
Agravada
MARIA ELIENE DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.